Tribunal: TJMT
Processo: 1017216-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017216-13.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON DINIZ DA SILVA (IMPETRANTE), ANDERSON DINIZ DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– ATRASO JUSTIFICADO – PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente.

A progressão de regime prisional exige a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos exigidos por lei, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente ao
habeas corpus
se o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Anderson Diniz da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado à p. 524 (Id. 23854499):

“
(...) A impetrante relata que o paciente responde ao processo executivo de pena n.

0044985-18.2018.8.11.0042, cujo cálculo de pena elaborado pelo SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, aponta que atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em 30.4.2019.

Alega que, em petição protocolada em 25.7.2019, a Defensoria Pública pugnou pela progressão para o regime semiaberto, demonstrando que o reeducando preencheria o requisito objetivo, entretanto, a autoridade apontada como coatora postergou a análise do pleito e determinou a realização de avaliação psicossocial para a comprovação do requisito subjetivo.

Ressalta que consta do processo executivo atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da Cadeia Pública de Várzea Grande, que seria suficiente para confirmar o preenchimento do requisito legal, de modo que a exigência de avaliação psicossocial caracteriza constrangimento em desfavor do paciente, já que até a presente data não foi juntado aos autos o respectivo laudo.

Por fim, assevera que é inadmissível a injustificada demora do juízo das execuções para apreciar o pedido do paciente, “que sofre a angústia de ter direito à progressão de regime mais brando há mais de 06 meses, sem previsão de quando poderá ser reinserido no regime semiaberto”.

Com essas considerações, postula, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado imediatamente no regime semiaberto, status em que deverá aguardar até a decisão concernente ao seu pedido no juízo de origem (pp. 2-9 – Id. 23624994).

Acostou os documentos de pp. 18-522 (Id. 23624997, Id. 23630450, Id. 23630451, Id. 23630453 e Id. 23630454)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
às pp. 524-525 (Id. 23854499).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações às pp. 536-537 (Id.

28447459), acompanhadas da documentação de pp. 538-548 (Id. 28447459).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 551-554 – Id.

32141474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020